Tribunal: TJBA
Processo: 8078160-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078160-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: NEILSON FERNANDES DE MENEZES

Advogado(s)
:
GABRIELA CLAUDINO CANUTO BRITO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú/BA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos vencimentos líquidos da parte autora. Consta dos autos que o agravado percebe renda bruta aproximada de R$ 10.000,00, contudo mantém múltiplos contratos de empréstimos com diversas instituições financeiras, cujas parcelas, somadas às demais despesas, comprometem percentual superior a 80% de seus rendimentos, restando-lhe quantia insuficiente para custeio de despesas básicas. A decisão agravada reconheceu a situação de superendividamento e determinou a limitação dos descontos como forma de resguardar o mínimo existencial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados, mesmo quando observada a margem consignável no momento da contratação, diante de superendividamento superveniente e risco à subsistência do consumidor.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com a finalidade de assegurar o mínimo existencial e a preservação da dignidade do consumidor de boa-fé.
4. A proteção do mínimo existencial decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, e deve orientar a interpretação das normas que regem as relações de consumo.
5. A caracterização do superendividamento exige análise global da situação financeira do consumidor, não sendo suficiente a verificação isolada de cada contrato. Demonstrado o comprometimento excessivo da renda, é legítima a intervenção judicial para reequilibrar a relação obrigacional.
6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre da documentação comprobatória do comprometimento da renda e o perigo de dano evidencia-se no risco concreto à subsistência do agravado.
7. Não há risco de irreversibilidade da medida em desfavor da instituição financeira, cujo crédito possui natureza patrimonial e pode ser perseguido pelas vias ordinárias, caso revertida a decisão.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a limitação judicial de descontos de empréstimos consignados quando comprovado superendividamento que comprometa o mínimo existencial do consumidor. 2. A análise do superendividamento deve considerar o conjunto global das dívidas, sendo possível a intervenção judicial ainda que a margem consignável tenha sido formalmente respeitada na contratação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8078160-14.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte agravada,
NEILSON FERNANDES DE MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça